Tribunal: TJMT
Processo: 1037430-49.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1037430-49.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nulidade, Competência do Órgão Fiscalizador]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MAISA PIRES VIDAL - CPF: 036.967.351-40 (ADVOGADO), AGRO NOBRE COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 54.350.480/0001-40 (AGRAVADO), . Superintendente de Controle de Fiscalização de Trânsito da SEFAZ/MT (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR. VIOLAÇÃO A DIREITOS FUNDAMENTAIS. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DIREITO AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento, assegurando o restabelecimento da inscrição estadual e a autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas até o julgamento final do mandado de segurança originário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa agravada, levada a efeito pela Administração Tributária estadual sem instauração de processo administrativo regular e sem concessão de prazo razoável para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reconheceu que a suspensão foi realizada à revelia do devido processo legal, sem a observância das garantias constitucionais mínimas, notadamente o contraditório e a ampla defesa (CF/1988, art. 5o, incs. LIV e LV).

4. A comunicação prévia enviada pela Administração não especificou claramente o objeto da defesa nem os prazos, caracterizando vício no procedimento.

5. A jurisprudência do STF e deste Tribunal é firme no sentido de que a suspensão da inscrição estadual sem processo administrativo configura sanção política, sendo medida desproporcional e inconstitucional.

6. A medida administrativa imposta impediu a continuidade das atividades empresariais da agravada, violando o direito ao livre exercício da atividade econômica (CF/1988, art. 170), extrapolando os limites do poder de polícia.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "
1. É nulo o ato administrativo que suspende a inscrição estadual de empresa contribuinte sem prévia instauração de processo administrativo regular, com observância do contraditório e da ampla defesa. 2. A suspensão da inscrição estadual como meio de coerção indireta para cobrança de tributo configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico.
"

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso em face de Agro Nobre Comércio de Grãos Ltda., objetivando a reconsideração da decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela parte agravada, determinando o restabelecimento de sua inscrição estadual e a autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a decisão monocrática merece reforma, porquanto teria desconsiderado a legalidade e regularidade do procedimento administrativo fiscalizatório conduzido pela SEFAZ/MT, o qual culminou na suspensão da inscrição estadual da empresa agravada.

Aduz que houve notificação prévia em 25/11/2024, ocasião em que foi solicitada a apresentação de documentos e esclarecimentos. Contudo, diante da inércia da contribuinte, a suspensão da inscrição estadual foi efetivada em 16/12/2024, nos termos do art. 17-H da Lei Estadual no 7.098/98 e do art. 78 da Portaria no 005/2014-SEFAZ.

Por sua vez, a parte agravada, apesar de regularmente intimada, permaneceu inerte, não apresentando contrarrazões no prazo legal, conforme certidão de Id. 313381897, nos termos do art. 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento manejado por Agro Nobre Comércio de Grãos Ltda., para determinar o imediato restabelecimento de sua inscrição estadual, bem como a autorização para emissão de notas fiscais eletrônicas, assegurando a continuidade da atividade econômica da empresa até o julgamento final do mandado de segurança originário.

A controvérsia sobre a qual se cinge o presente recurso diz respeito à legalidade da suspensão da inscrição estadual da empresa agravada, promovida de ofício pela Administração Tributária estadual, sem a instauração de processo administrativo formal e sem prévia intimação que assegurasse prazo razoável para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Irresignado, o Estado sustenta, em síntese, que houve regular intimação prévia à suspensão e que a medida foi adotada em estrita observância à legislação estadual aplicável, enquanto a decisão agravada reconheceu a nulidade do ato administrativo por violação às garantias constitucionais do devido processo legal.

A tese, contudo, não merece prosperar.

Inicialmente, cumpre destacar que o recurso deve ser analisado à luz dos pressupostos específicos da tutela provisória recursal, especialmente quanto à presença (ou ausência) dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, cuja demonstração é imprescindível à concessão do efeito suspensivo no agravo de instrumento, conforme disposto no art. 300 e art. 995, parágrafo único, ambos do CPC.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

A decisão monocrática examinou com propriedade o contexto fático e jurídico delineado nos autos, especialmente à luz dos documentos que instruem o agravo de instrumento.

Observa-se que a suspensão da inscrição estadual foi procedida sem a instauração de processo administrativo regular, tampouco restou comprovado que tenha sido concedido à parte interessada prazo razoável para manifestação contraditória, nos termos exigidos pelos princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, incisos LIV e LV, da Constituição Federal).

O simples envio de comunicação genérica, desprovida de delimitação clara quanto aos efeitos, ao prazo e ao objeto da defesa a ser apresentada, não se confunde com o regular exercício do contraditório.

A Administração Pública, embora detenha o poder-dever de fiscalização, não pode suprir garantias processuais com alegações genéricas de legalidade formal, sob pena de nulificar o núcleo essencial dos direitos fundamentais da parte administrada.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é firme ao repelir a utilização de meios indiretos de coerção tributária, como a suspensão da inscrição estadual, sem que haja processo administrativo regular e prévia oportunidade de defesa ao contribuinte,
in verbis
:

TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes no 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. TRIBUTO – DÉBITO – NOTAS FISCAIS – CAUÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA – IMPROPRIEDADE. Consubstancia sanção política visando o recolhimento de tributo condicionar a expedição de notas fiscais a fiança, garantia real ou fidejussória por parte do contribuinte. Inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 42 da Lei no 8.820/89, do Estado do Rio Grande do Sul

(STF. RE no 565.048/RS-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJe de 9/10/14).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CLÁUSULA DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL PLENO DO STF. RESTRIÇÕES IMPOSTAS PELO ESTADO. LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL. MEIO DE COBRANÇA INDIRETA DE TRIBUTOS. 1. A jurisprudência pacífica desta Corte, agora reafirmada em sede de repercussão geral, entende que é desnecessária a submissão de demanda judicial à regra da reserva de plenário na hipótese em que a decisão judicial estiver fundada em jurisprudência do Plenário do Supremo Tribunal Federal ou em Súmula deste Tribunal, nos termos dos arts. 97 da Constituição Federal, e 481, parágrafo único, do CPC. 2. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente entendido que é inconstitucional restrição imposta pelo Estado ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quanto aquelas forem utilizadas como meio de cobrança indireta de tributos. 3. Agravo nos próprios autos conhecido para negar seguimento ao recurso extraordinário, reconhecida a inconstitucionalidade, incidental e com os efeitos da repercussão geral, do inciso III do § 1o do artigo 219 da Lei 6.763/75 do Estado de Minas Gerais”

(STF. ARE no 914.045/MG-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 19/11/15)

O mesmo entendimento é replicado por esta Corte, conforme se extrai dos seguintes julgados:

REMESSA NECESSÁRIA — MANDADO DE SEGURANÇA — PROIBIÇÃO DE EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA — EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE TRIBUTOS PARA LIBERAÇÃO DA RESTRIÇÃO — INADMISSIBILIDADE — ILEGALIDADE — CONSTATAÇÃO. Não é lícito à Administração proceder à proibição de emissão de nota fiscal eletrônica como meio coercitivo de cobrança de tributos, porquanto, importa em restrição ao livre exercício de atividade econômica ou profissional. Sentença ratificada.

(TJ-MT 00379147020158110041 MT, Relator.: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 27/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/05/2021)

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL SEM PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO . VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. DESOBEDIÊNCIA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA LIVRE INICIATIVA E LIVRE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO. I . Caso em exame 1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação e, em remessa necessária, ratificou a sentença que concedeu a ordem mandamental, determinando a reativação da Inscrição Estadual da empresa que impetrou a ação mandamental. II. Questão em discussão 2 . A questão em discussão consiste em saber se a suspensão da Inscrição Estadual da impetrante foi realizada em conformidade com a legislação, considerando o cumprimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa no âmbito administrativo. III. Razões de decidir 3. A suspensão da Inscrição Estadual foi efetuada antes da instauração de processo administrativo, sem garantir à impetrante o direito ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao devido processo legal . 4. A mera intimação para apresentação de documentos não substitui a garantia de defesa extrajudicial adequada. 5. A suspensão da inscrição estadual impede o livre exercício da atividade empresarial, infringindo os princípios da livre iniciativa e livre exercício da atividade econômica . IV. Dispositivo e tese 6. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "É nulo o ato administrativo que suspende a Inscrição Estadual de empresa contribuinte sem o devido processo administrativo prévio, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando ilegalidade que afeta o direito ao livre exercício de atividade econômica ." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1o, IV, 170. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no RE com Agravo 917.191-SP, Rel . Min. Roberto Barroso, DJ 28/06/2016.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10372443420238110041, Relator.: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 30/11/2024)

Não bastasse, a medida administrativa adotada, ao impedir a emissão de notas fiscais e, por conseguinte, inviabilizar a continuidade das operações comerciais da empresa, configura restrição desproporcional ao direito de livre iniciativa e ao regular exercício da atividade econômica (art. 170 da Constituição Federal), extrapolando os limites do poder de polícia.

Diante desse cenário, a decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico vigente e com a jurisprudência dominante dos tribunais superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, inexistindo motivos que autorizem sua modificação.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para manter incólume a decisão monocrática combatida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025